Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729004-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NACKLE JIBRAN SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELO NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PEDIDO DA DEFESA PARA O OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE REVISÃO MINISTERIAL. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPLETAMENTE ATENDIDOS. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITO OBJETIVO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o entendimento predominante é no sentido de que a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, se restringe aos casos em que o crime praticado tenha pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão, com isso, observando-se a literalidade da lei. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem entendido que todas as operações envolvendo as causas de aumento e de diminuição de pena incidentes na denúncia devem ser consideradas para fins de atendimento do requisito objetivo constante no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, em que a pena mínima, in abstrato, deve ser igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que devem ser levadas em consideração as causas de diminuição no seu grau máximo e, as causas de aumento, em seu grau mínimo. 3. Na espécie, verificou-se que o réu não atende um dos requisitos objetivos para a concessão do sursis processual, tendo em vista que ele foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo com a incidência de causa de aumento que eleva a pena em 1/3, de modo que, a pena mínima em abstrato ultrapassa um ano de reclusão. 4. Nada impede que, caso haja procedência parcial da pretensão punitiva, com o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 4o, do artigo 121 do Código Penal, seja conferida nova oportunidade ao Ministério Público para que possa se manifestar acerca da suspensão condicional do processo à situação do acusado, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado e, dessa forma, tendo o órgão ministerial entendido que não foram preenchidas pelo réu todas as condições impostas pelas normas de regência e tendo o magistrado de origem acolhido tal tese, não há falar na remessa dos autos à instância de revisão criminal. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 89, caput, da Lei no 9.099/95 e 28 do Código de Processo Penal, bem como ao enunciado 243 da Súmula do STJ, sustentando ser cabível a suspensão condicional do processo, porquanto presentes os requisitos para a concessão do benefício. Assevera que a incidência de uma causa especial de aumento de pena não obsta o sursis, mas sim a pluralidade de delitos, que não seria a hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 89, caput, da Lei no 9.099/95 e 28 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A causa de aumento da pena deve ser considerada para o oferecimento da suspensão condicional do processo e no caso a reprimenda do delito é superior a 1 ano, e, assim, não cabe a suspensão na espécie” (HC n. 534.414/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/9/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.947.326/PE (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada afronta ao enunciado 243 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024